Tribunal: STF
Processo: RE 97461
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
MATÉRIA DE DIREITO. NÃO E DESARRAZOADA DECISÃO QUE, POR ECONOMIA
PROCESSUAL, APLICA AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA - COMO A RESTITUIÇÃO FALÊNCIAL - O INSTITUTO DO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.